Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-15.2023.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002478-15.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 001.124.631-69 (APELANTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA PEREIRA - CPF: 047.276.921-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos arts. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, absolvendo-o da imputação do art. 329 do Código Penal, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir. O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da citação realizada via
WhatsApp
e, no mérito, requer a redução da pena-base do delito de desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base pelo crime de desobediência foi desproporcional, impondo-se sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação realizada por meio eletrônico é válida quando observados os requisitos de autenticidade, confirmação do destinatário e ciência inequívoca do conteúdo, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 354/2020, requisitos devidamente comprovados no caso concreto, inclusive com resposta do réu e envio de documento pessoal.

4.

A ausência de impugnação oportuna e a participação regular do acusado nos atos processuais, assistido pela Defensoria Pública, evidenciam inexistência de prejuízo, incidindo o art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
) e afastando a alegada nulidade.

5.

A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a majoração excessiva da pena-base quando apenas um vetor judicial (antecedentes) é valorado negativamente sem fundamentação concreta para incremento superior ao necessário.

6.

A adoção do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para ajustar a reprimenda mostra-se compatível com a orientação doutrinária e jurisprudencial e adequado às circunstâncias do caso, impondo o redimensionamento da pena do crime de desobediência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A citação pelo aplicativo
WhatsApp
é válida quando comprovada a autenticidade do destinatário, a confirmação do recebimento e a ciência inequívoca do conteúdo. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. 3. A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo legítima a redução quando apenas uma circunstância judicial desfavorável não justifica aumento superior ao critério de 1/6 (um sexto)”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 354/2020; CPP, art. 563; CP, arts. 59, 69 e 330; CTB, arts. 292, 306 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000292-10.2021.8.11.0079, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO PACHECO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002478-15.2023.8.11.0021, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo da imputação constante do art. 329 do Código Penal e
condená-lo
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como no
art. 330 do Código Penal
, aplicando-lhe a pena total de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, cumulada com a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Nas razões recursais registradas sob o ID 319029404, o apelante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp
. No mérito, pleiteia a
readequação da pena-base
ao argumento de que houve exasperação excessiva na fixação da reprimenda relativa ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sustentando que deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 319029410, nas quais rebateu as teses defensivas e requereu fosse negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento parcial
do apelo
, tão somente para redimensionar a pena-base do crime de desobediência, com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme parecer constante do ID 331125375.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA CITAÇÃO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso revela-se tempestivo, interposto por parte legítima e mediante via processual adequada, configurando-se como instrumento necessário à obtenção do provimento jurisdicional pretendido. Assim,
conheço
do apelo manejado pela Defesa, porquanto atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A primeira tese defensiva é suscitada como
matéria preliminar
, e refere-se à
alegada nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp
, sob o argumento de que o procedimento não teria observado os requisitos mínimos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a utilização desse meio de comunicação processual.

A preliminar, no entanto,
não
merece acolhimento.

Com efeito, a citação do réu foi realizada em estrita observância às normas vigentes que disciplinam o uso de meios eletrônicos para a prática de atos processuais. A
Resolução n.o 354/2020
, do
Conselho Nacional de Justiça
, autoriza expressamente a realização de atos de comunicação processual, inclusive a citação, por meios eletrônicos, desde que observados os requisitos mínimos de validade, autenticidade e comprovação do recebimento pelo destinatário.

No caso em apreço, constata-se que o apelante foi devidamente contatado pelo Oficial de Justiça por intermédio do número telefônico
(66) 9.9681-3531
, tendo
respondido à mensagem
e
acusado o recebimento do mandado citatório
. Ademais, o próprio apelante encaminhou
cópia de sua Carteira Nacional de Habilitação
, confirmando sua identidade (ID 319029397).

Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, não apenas a correta identificação do destinatário da citação, como também sua ciência efetiva e voluntária quanto ao conteúdo e à finalidade do ato processual, cumprindo integralmente os requisitos legais e jurisprudenciais que condicionam a validade da citação eletrônica.

Ademais, observa-se que a Defensoria Pública, ao apresentar a resposta à acusação, não suscitou qualquer vício ou nulidade quanto à forma de citação do réu, tampouco o fez por ocasião da apresentação dos memoriais finais orais (relatório de mídias, ID 319029399).

Convém ressaltar, ainda, que o apelante compareceu regularmente à audiência de instrução (ID 319029398), após ter sido devidamente intimado por meio eletrônico, utilizando-se, para tanto, do mesmo número de telefone previamente empregado na citação.

Além disso, foi assistido por defensor público durante toda a fase instrutória, tendo exercido, de forma plena, seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo processual apto a ensejar o reconhecimento de nulidade.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício é firme no sentido de que, no processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidades, ainda que absolutas.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...)
PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO PELO WHATSAPP. REJEIÇÃO
. (...) 3.
O “uso do WhatsApp para citação penal é admitido desde que assegurada a autenticidade do destinatário, o que foi verificado no caso, com a confirmação do número de telefone e a resposta do réu, com o fornecimento de seus documentos pessoais”
(STJ, RHC n. 182.374/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025).
A nulidade processual, tanto relativa quanto absoluta, requer demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) e, no caso em análise, não foi comprovado qualquer prejuízo para a defesa, visto que o réu teve ciência inequívoca da acusação e foi representado adequadamente pela Defensoria Pública em todos os atos processuais subsequente
s (STJ, AgRg no HC n. 806.819/RS, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024). (...)”.
(N.U 1000292-10.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025). Destaquei.

Com base em tais argumentos,
rejeito a tese de nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com o objetivo de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
, pela prática das condutas delituosas tipificadas no art. 306,
caput
, e art. 311, ambos da Lei n.o 9.503/97, e nos arts. 329,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de junho de 2023, as 09h20, em via pública, no Município de Água Boa/MT, o denunciado MARCELO PACHECO DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de uma escola, bem como resistiu e desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Noticiam os autos do caderno investigativo que, na data supramencionada, foi realizada uma denúncia via COPOM, a qual informou a equipe policial de que uma pessoa havia arremessado uma pedra contra uma caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor branca, próximo à Praça da Cultura, em Água Boa/MT.

Segundo o denunciante, o proprietário do referido veículo desembarcou e passou a ameaçar a pessoa que havia arremessado a pedra contra o veículo e em seguida saiu do local, seguindo em direção à Prefeitura de Água Boa/MT.

A Guarnição da Polícia Militar passou a realizar buscas pela cidade no intuito de localizar o referido veículo. Ocorre que fora localizada uma caminhonete, com as mesmas características descritas pelo enunciante, na rotatória da Avenida Planalto com a Avenida Tropical.

Ocorre que, ao notar a presença da Polícia Militar, o condutor da caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor branca, placa OZI 4E03, saiu em alta velocidade, empreendendo fuga, chegando a deslizar no asfalto ao realizar o retorno na referida rotatória e seguir sentido Supermercado Nilo.

O motorista continuou empreendendo fuga e realizando manobras perigosas, porém a Guarnição solicitou reforço policial e assim foi possível a captura do autor dos fatos na Rua 11, próximo da Escola Estadual 9 de Julho.

Ao realizar a abordagem, a Polícia Militar constatou que se tratava do denunciado
MARCELO
e que este estava embriagado, pois apresentava forte odor etílico, falas sem nexo e olhos avermelhados, entre outras características tipicamente decorrentes consumo alcoólico, conforme Auto de Comprovação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, id. 124967514.

Durante a realização da abordagem policial, foi proferida ordem para que o denunciado colocasse as mãos na cabeça. No entanto, este não obedeceu à ordem policial e resistiu à ação policial, momento em que foi necessário o uso de força física para conter o denunciado e conduzi-lo até o CISC para a confecção do Boletim de Ocorrência. [...]”
– Denúncia, ID 319029369.

Passa-se, a seguir, ao enfrentamento do mérito recursal.

I –
DA PENA-BASE DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA

No mérito, o apelante impugna a
dosimetria da pena
imposta pelo crime de
desobediência
(art. 330 do Código Penal), especificamente quanto à
exasperação da pena-base
em razão da valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes
.

Nesse ponto, o
recurso merece provimento.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao fixar a pena-base referente ao delito de desobediência, nos termos do art. 59 do Código Penal,
valorou negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes
, resultando na fixação da pena-base em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, bem como
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, tomando-se como referência o
mínimo legal de 15 (quinze) dias
.

Com relação ao
quantum
de majoração atribuído aos vetores judiciais outrora negativados, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
não há critério aritmético rígido
para tal definição, sendo admissível a valoração diferenciada por meio de
juízo discricionário do magistrado
, desde que
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, conforme previsto no
Enunciado Orientativo n.o 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

No caso em análise, verifica-se que a magistrada mais que dobrou a pena mínima prevista para o crime de desobediência com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse tal incremento.

Entretanto, considerando os chamados
critérios ideais
elencados pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores,

bem como, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao delito imputado ao réu, tenho que o incremento da pena-base do apelante em
17 (dezessete) dias

de detenção
(adotando-se o critério de 1/6 sobre a pena mínima) revela-se
quantitativo justo e necessário
à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

No que tange à
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
17 (dezessete) dias de detenção
, a qual se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, com a manutenção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em razão da redução da pena corporal, impõe-se o redimensionamento proporcional da pena de multa, a fim de preservar o equilíbrio entre as sanções impostas. Assim, fixo a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
, calculados à razão do valor mínimo legal unitário.

Considerando a existência de
concurso material entre os crimes
(art. 69 do Código Penal), a
pena definitiva do apelante
passa a ser de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção
, cumulada com
21 (vinte e um) dias-multa
,
mantido o regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Mantenho inalteradas as demais disposições da sentença, inclusive no que se refere à suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro.

II –
CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1002478-15.2023.8.11.0021, para redimensionar a pena do crime previsto no art. 330 do Código Penal, fixando-a em
17 (dezessete) dias de detenção
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em decorrência, a
pena final e definitiva
pela prática dos delitos tipificados nos arts. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no art. 330 do Código Penal, todos em concurso material, fica estabelecida em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção
, mais o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025